Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. SOCIEDADE LIMITADA. VALOR DE ATIVOS RECEBIDOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Em hipóteses de sucessão processual da sociedade empresária por ex-sócio, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a natureza da responsabilidade atribuída aos sócios - se limitada ou ilimitada - é determinante para a definição da extensão dos efeitos subjetivos e objetivos a que estarão sujeitos os sucessores. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)
2. Na sucessão processual envolvendo sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios limita-se ao valor dos ativos recebidos na partilha decorrente da liquidação da pessoa jurídica. A responsabilização ilimitada do ex-sócio somente é admitida quando a própria natureza da sociedade assim o exigir.
3. Recurso conhecido e não provido.